Tribunal: TJSP
Processo: 0005445-86.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo em execução. Cálculo de pena. Termo inicial para cálculo de progressão. Jurisprudência que se firmou no sentido de que a decisão tem natureza declaratória e não constitutiva. Interpretação que obriga a adoção do marco inicial para contagem do prazo a data em que o embargante preencheu os requisitos legais e não a que ele começou a cumprir pena no regime anterior ou o exame técnico. IRDR

Ementa:

Agravo em execução. Cálculo de pena. Termo inicial para cálculo de progressão. Jurisprudência que se firmou no sentido de que a decisão tem natureza declaratória e não constitutiva. Interpretação que obriga a adoção do marco inicial para contagem do prazo a data em que o embargante preencheu os requisitos legais e não a que ele começou a cumprir pena no regime anterior ou o exame técnico. IRDR n.o 28, desta Corte. Recurso não provido.